Tribunal: TJDFT
Processo: 0713361-84.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VENDA DO IMÓVEL EM PERÍODO MUITO ANTERIOR AOS ENCARGOS COBRADOS. FATO EXTINTIVO E IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. CONDOMÍNIO IRREGULAR. MORADOR NÃO ASSOCIADO. COBRANÇA ILEGITIMA. RECURSO REPETITIVO. RESP N.o 1.439.163/SP, TEMA 882.

1. Conforme a teoria da asserção, a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais deixa de existir a partir da alienação do imóvel a terceiro.

3. Não obstante o fato de o condomínio atuar em favor da coletividade dos moradores, conforme o entendimento adotado pelo STJ, não se pode obrigar condômino não associado a pagar taxas de condomínio irregular, criadas por associação de moradores.

4. “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíra.” (REsp n.o 1.439.163/SP – Tema 882).

5. Apelo não provido.